Tribunal: STF
Processo: HC 248562
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 911.597/PR, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 10 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 9 anos e 8 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ante a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que o conjunto probatório é apto a embasar o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, a pretensão de absolvição demandaria o revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus.



    2. No tocante ao pleito de afastamento da circunstância judicial exasperada descrita no art. 42 da Lei de Drogas, em razão da quantidade da droga apreendida - 1kg (um quilo) de cocaína -, constato ausência de interesse de agir, uma vez que o Tribunal estadual afastou o aumento e manteve a exasperação na fração de 1/8 (um oitavo), tão somente, pela negativação dos antecedentes. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) a condenação [referente ao crime descrito no art. 16, IV da Lei 10.826/2003] fora fundamentada de forma inidônea e contraria aos autos; e (b) a quantidade de entorpecente é de baixa monta, não devendo ser elevada a reprimenda corporal. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente da imputação referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo e reduzir a pena decorrente do crime de tráfico de drogas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação da paciente, sob os seguintes fundamentos:



    O acórdão da apelação na qual se alega flagrante ilegalidade, assim fundamentou quanto às matérias suscitadas (fls. 60/86 – grifamos): 



    [...] 



    Pois bem. Da análise dos depoimentos em sede do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que o conjunto probatório é robusto em afirmar que as apelantes praticaram os crimes imputados na denúncia, encontrando-se elementos aptos para as condenações nos delitos de tráfico de drogas, descrito no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito, previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, não havendo em que se mencionar conduta individualizada. 



    Na hipótese dos autos, as sentenciadas foram encontradas no interior do transporte coletivo com destino a cidade de São Paulo/SP, transportando as substâncias de entorpecentes e portando a arma de fogo e munições sob a promessa de contraprestação de R$ 1.000,00. 



    As rés, confessaram que uma aderiu a conduta da outra para fins de entregar os objetos ilícitos a terceiro. Informando que foram contratadas para efetuar o transporte dos objetos ilícitos no dia 12 de abril de 2019, e saíram do município de Foz do Iguaçu/PR com destino ao Estado de São Paulo/SP. 



    Com a apelante ALIVINA ANTUNES DA SILVA, foi encontrado um tablete de substância de entorpecente conhecida como “cocaína”, pesando aproximadamente um quilo. 



    Já com a sentenciada MARIA IVANEZ PROCOPIO BARNABE FERREIRA, os artefatos bélicos, consistentes em cinquenta munições intactas calibre 9mm, uma pistola, calibre 9mm, Cherokee com numeração suprimida por desbastamento, três carregadores, uma mira a laser´, todos em seu corpo. 



    Denota-se que as recorrentes assumiram que tinham conhecimento do que cada uma estava transportando.



    [...] 



    Portanto, o caderno processual revela que as autoras agiram no dia do fato com divisão de tarefas, exaurindo as condutas típicas descritas nas normas penais incriminadoras.



    [...] 



    Existindo provas de que ambas perpetraram o crime de tráfico e porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito, as condenações devem ser mantidas nos termos da r. sentença condenatória. 



    Neste ponto, insta mencionar que as declarações apresentadas pelas envolvidas não se encontram isoladas aos autos, eis que os milicianos informaram que as rés foram encontradas com as armas, munições e substâncias de entorpecentes. 



    Esclarecendo que receberam a denúncia anônima com as características das acusadas, posteriormente, na Comarca de São Miguel do Sul/PR, lograram êxito em confirmar a denúncia apócrifa. 



    [...] 



    Registra-se que o comércio delitivo restou indubitavelmente comprovado, uma vez que as recorrentes foram flagradas transportando as substâncias de entorpecentes com destino a outro Estado da Federação, conforme auto de exibição e apreensão e teor do boletim de ocorrência 2019 /443585. 



    [...] 



    Igualmente, restou incontroverso que praticaram o núcleo do tipo previsto na norma legal, qual seja, portavam e transportavam em desacordo com determinação legal os artefatos bélicos de uso restrito, nos termos do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003. 



    […]



    A Corte estadual manteve a condenação da paciente no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, sob a motivação de não se tratar de conduta individualizada, aderindo à conduta, para fins de entrega dos objetos ilícitos a terceiros. Portanto, em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 



    […]



    Outrossim, ante a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que o conjunto probatório é apto a embasar o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, a pretensão de absolvição demandaria o revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal da paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, quanto à alegação de que a quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena, verifica-se, tal como constatou o Superior Tribunal de Justiça, ausência de interesse de agir, uma vez que o Tribunal estadual afastou o aumento e manteve a exasperação na fração de 1/8 (um oitavo), tão somente, pela negativação dos antecedentes, conforme consignado no acórdão impugnado. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente